Tribunal: CARF
Processo: 15463.720113/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720113/2013-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.121 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
WALTER GALVAO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
verificação de que realmente o débito de IRRF foi incluído no parcelamento pedido pela fonte
pagadora e, se positivo, qual a situação dos pagamentos. Após, intime-se o contribuinte para
manifestação, caso seja de seu interesse.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 17/21, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$32.692,47, sendo de imposto suplementar - código 2904 - o valor de R$2.350,39 e de
imposto - código 0211 - o valor de R$20.703,77, e o restante dos acréscimos legais
correspondentes, consoante nela discriminados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720113/2013-88
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720113/2013-88

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2011 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$13.781,20, conforme demonstrativo à fl. 20. De acordo com a Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal de fl(s). 18/19, foram apuradas dedução indevida de
contribuição à previdência oficial, no total de R$8.546,88, e compensação indevida de
IRRF no valor de R$20.703,77, informado como incidente sobre rendimentos
declarados como recebidos de GM Granitos e Mármores Ltda., sob a justificativa: “da
análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e informações constantes dos
sistemas da RFB - valores alterados com base na Dirf”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 13, a impugnação de fl(s). 2/9, instruída com o(s)
elemento(s) de fl(s). 36/37. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando
que tanto o IRRF, quanto a contribuição à previdência oficial, constam do comprovante
de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, GM Granitos e Mármores Ltda. que tem
a responsabilidade pela retenção e recolhimento; para a contribuição à previdência
oficial vinculada aos rendimentos percebidos de Kilo Gril Restaurante Ltda. - EPP
ocorreu erro de preenchimento da DAA, visto que trata-se de IRRF.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO.
Há de ser reclassificado nos autos para dedução a título de contribuição à previdência
oficial o valor pleiteado equivocadamente como IRRF, quando, na fase impugnatória,
ficar comprovado erro de fato cometido pelo sujeito passivo.
IRRF. CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. SÓCIO.
Para ter direito à dedução a título de contribuições à previdência oficial e à
compensação do IRRF descontados dos rendimentos percebidos, o contribuinte deve
comprovar que a empresa/fonte pagadora da qual é sócio efetuou os respectivos
recolhimentos aos cofres públicos.
RESPONSABILIDADE. IRRF.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto extingue-se, no caso de
pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2015 (e-fls. 71), o sujeito
passivo interpôs, em 07/04/2015 (e-fls. 73), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a tempestividade do recurso
voluntário e que: a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte; e o crédito tributário da fonte pagadora,
relativo ao IRRF, foi parcelado, conforme documentos juntados aos autos. Protesta pela
produção de todas as provas admitidas em direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.121 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720113/2013-88

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$20.703,77, relativo aos rendimentos recebidos da pessoa jurídica
GM Granitos e Mármores Ltda.
Em suma, alega o interessado que a fonte pagadora parcelou os próprios débitos,
então teria direito à consideração da retenção do IRRF nos cálculos de ajuste. Mas veja-se, um
ponto fulcral continua sem comprovação: a efetiva retenção do imposto face os recebimentos
auferidos pelo interessado.
Assim, os presentes autos ainda não se encontram prontos a serem apreciados.
Não há na juntada de recibos de pedido de parcelamento efetuados pela empresa (e-fls. 77/81)
confirmação de que os valores de IRRF foram englobados nem de que o pedido tenha sido aceito
e esteja sendo honrado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à verificação de que realmente o débito
de IRRF foi incluído no parcelamento pedido pela fonte pagadora e, se positivo, qual a situação
dos pagamentos. Após, intime-se o contribuinte para manifestação, caso seja de seu interesse.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 89
DF CARF MF
Original